Tribunal: TJSP
Processo: 2046400-48.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão suspensiva do trâmite do recurso determinada com base no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

Agravo interno prejudicado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2046400-48.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Pontal, em que é agravante
ROSELENE APARECIDAD E CASTRO FERRACINI, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: ROSELENE APARECIDAD E CASTRO FERRACINI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 123526
EMENTA
AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão suspensiva do
trâmite do recurso determinada com base no REsp 1.438.263
Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos
recursos repetitivos.
Agravo interno prejudicado, com determinação.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão monocrática proferida por
este Desembargador Relator que manteve a decisão de Primeiro Grau que determinou a
suspensão dos autos, com fulcro na decisão do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do
Min. Raul Araújo, em admissão ao Recurso Especial no 1.438.263-SP.
Sustenta o agravante o descabimento da suspensão, e postula a reversão da
decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
A suspensão anteriormente decretada com base no REsp no 1.438.263-SP já
não mais está a vigorar, na medida em que os Ministros daquela E. Corte mantiveram o
entendimento pela legitimidade dos não associados ao IDEC para promoverem as
execuções em questão e desafetaram o referido recurso do rito dos recursos repetitivos,
com o que perdeu eficácia a ordem de suspensão anteriormente dada, restabelecendo-se o
andamento do agravo de instrumento.
Destaco que aquela E. Corte, por seus Ministros, posteriormente, como
constou expressamente da certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no
1.438.263-SP, “..., por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ,
art. 257-C) para definir sobre a legitimidade do não associado para a execução da
sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de
substituta processual, determinando a suspensão do processamento dos recursos especiais
e agravos em recurso especial que versem sobre a idêntica questão de direito e que
estejam pendentes de apreciação em todo território nacional, no segundo grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial estão
com seu trâmite suspenso, nada além disso.
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO o agravo interno e, de ofício,
determino seja observado no juízo de origem o fato de não mais persistir a suspensão do
andamento do processo decorrente da decisão prolatada no recurso especial acima
indicado.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator